Tribunal: TJDFT
Processo: 0708831-79.2023.8.07.0014
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO. PRELIMINAR. NULIDADES. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REVELIA E NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DANO MATERIAL. INDENIZAÇÃO. DECOTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de extorsão, previsto no artigo 158, § 1o, do Código Penal. A Defesa pleiteia: (i) nulidade do reconhecimento fotográfico; (ii) nulidade da decretação da revelia e da nomeação da Defensoria Pública sem prévia intimação pessoal do acusado; e (iii) absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade no reconhecimento fotográfico realizado na fase investigativa; (ii) verificar se houve nulidade na decretação da revelia e na nomeação da Defensoria Pública; e (iii) analisar se há provas suficientes para manter a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O reconhecimento fotográfico não fundamentou a denúncia nem a condenação, que se basearam em outros elementos probatórios, como depoimentos e relatórios investigativos. Ademais, o reconhecimento ocorreu após diligências, que já haviam identificado o autor, afastando alegação de direcionamento da investigação.
4. Após oferecimento da denúncia, o réu foi citado e apresentou resposta à acusação por intermédio de advogado constituído. Com a renúncia do advogado, foram realizadas diversas tentativas de localizar o réu, todas infrutíferas. Assim, a decretação da revelia e a nomeação da Defensoria Pública estão em consonância com o artigo 367, do Código de Processo Penal, não havendo nulidade.
5. A materialidade e a autoria foram comprovadas por boletim de ocorrência, comprovante de transferência, relatórios policiais e depoimentos da vítima e da testemunha, corroborados por imagens e investigações, que identificaram o recorrente como autor do crime.
6. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.986.672, firmou o entendimento no sentido de que a liquidação parcial do dano (material ou moral) na sentença condenatória, referida pelo art. 387, IV, do CPP, exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório (Relator Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 8/11/2023, DJe de 21/11/2023). Não tendo o Ministério Público indicado o montante expresso da indenização pretendida, deve ser excluída a condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido, para excluir, de ofício, a condenação ao pagamento de danos materiais.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 158, § 1o; Código de Processo Penal, artigos 226 e 367.